Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA”.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 47885663).
3. A autora, em suas razões recursais, informou que foi diagnosticada com leiomioma do útero (CID D25), de modo que necessita de avaliação com cirurgião ginecológico para que se determine qual o procedimento mais adequado ao seu caso. Esclareceu que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 06/03/2023, sob a classificação de risco Amarelo – Urgência. Sustentou que a demora no cumprimento da obrigação acarretará prejuízos irreversíveis à parte autora, conforme comprovado pelo seu quadro clínico. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Requereu o provimento do recurso para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, o serviço médico de precisa.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 48311948).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização consulta em cirurgia ginecológica foi inserida no Sistema de Regulação no dia 06/03/2023 (ID 47884643 - Pág. 4), com classificação de risco amarelo-urgência. No Ofício no 11697/2023 de ID 47885661 - Pág. 8, datado de 22 de maio de 2023, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em 21/09/2022 e que a autora ocupa a posição 182a da fila de espera.
8. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, expirou recentemente.
9. No caso em exame, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se que na solicitação médica acostada aos autos (ID 47884643 - Pág. 1) não há informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer à recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que segundo consignado no relatório médico a autora apresenta dor e sofrimento psíquico.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora a consulta em cirurgia ginecológica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.